Tribunal: TJPA
Processo: 0000671-80.2010.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000671-80.2010.8.14.0010

APELANTE: KETLYN POLIANA DO MONTE FERREIRA, SIMONE DO MONTE FERREIRA

APELADO: SEBASTIAO GUIMARAES NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, II DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO PARQUET. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que a demanda envolve interesse de menor, deveria ter sido observada a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público, art. 279 do CPC.

2.

Sentença padece de nulidade e merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000671-80.2010.814.0010

APELANTE: K. P. DO M. F.

APELANTE: S. DO M. F.

APELADO: S. G. N.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos, aforada perante o Juízo da ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves, em que é requerente K. P. do M. F., menor impúbere representado por sua genitora Simone do Monte Ferreira, e requerido Sebastião Guimarães Neto.

Após trâmite processual, o Juízo Singular, entendendo estar diante da inércia do Requerente, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, II, do CPC (ID nº 10391348), sentença com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto, ante o desinteresse da parte em prosseguir com o feito, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, II, IV do CPC/15...”

A Requerente interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que restou configurada a grave violação ao direito do incapaz a receber os alimentos devidos, o qual é indisponível e irrenunciável, merecendo reforma a sentença guerreada por não ter oportunizado ao
parquet
diligenciar com o objetivo de localizar o executado. Ressalta inclusive a impossibilidade de extinção sem requerimento do réu (ID nº 10391349).

Sem contrarrazões (ID nº 10391359)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do Apelo. (ID nº 10552053)

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 14.03.2023

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Estamos diante de Investigação de Paternidade c/c Alimentos
extinta sem resolução de mérito, diante da inércia da Requerente, art. 485, II do CPC/15.

No caso dos autos, entendo que a sentença guerreada padece de nulidade.

Explico.

No caso dos autos, como bem observou a Douta Procuradoria do Ministério Público,
consoante se pode verificar do AR de ID nº 10391348 - Pág. 20, que fundamentou a decisão recorrida, a intimação foi entregue à Sr. Tayná Pereira Chaves, que, ao que consta, nada tem a ver com o presente feito.

Além do mais, deveria ter sido observada a necessidade da prévia oitiva do parquet. A extinção sem parecer ministerial prejudica sua atividade como
custus legis
, na forma prevista no art. 178 do CPC, vejam-se:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I – interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.”

Em consequência, é nula a sentença diante do evidente prejuízo advindo da ausência de intimação de membro do Ministério Público, parte interessada em processo que envolve menor.

O art. 279 do CPC assim prevê:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.”

Como bem observa a Douta Procuradoria, não havendo como sanar a nulidade observada, diante do cerceamento da atuação ministerial, a sentença deverá ser anulada, sob negativa de prestação da tutela jurisdicional.

Entendo não restarem dúvidas de que a decisão guerreada padece de nulidade.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023